Tribunal: CARF
Processo: 11330.000177/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000177/2007-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.626 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NET RIO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/09/1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
SANEAMENTO
DE
VÍCIO.
APLICAÇÃO DA REGRA DE CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
Restando demonstrada a existência de vício no que diz respeito à regra
decadencial a ser aplicada, cabe o acolhimento dos embargos de declaração,
sem efeitos modificativos, para sanear o vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados pela Fazenda Nacional em face do Acórdão 2201-004.043, de
05 de fevereiro de 2018, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado e, assim, dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional (fls. 225/226)
em face do Acórdão no 2201-004.043, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção, em sessão plenária de 05/02/2018 (fls. 218/223), com fundamento no artigo 65, § 1o,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000177/2007-75
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.626 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000177/2007-75

inciso III do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343 de 9 de junho de 2015.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fl. 218):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/09/1997
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE
STF No 08.
As contribuições previdenciárias, assim como os demais tributos, sujeitam-se aos prazos
decadenciais prescritos no Código Tributário Nacional, restando fulminados pela
decadência os créditos tributários lançados cuja ciência do contribuinte tenha ocorrido
após o decurso do prazo quinquenal legalmente previsto.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o
recurso voluntário.
Preliminarmente, para melhor compreensão do litigio oportuna a reprodução do
seguinte excerto do despacho de admissibilidade dos embargos de declaração (fls. 230/232):
(...)
Da contradição
Como está claro no dispositivo acima referido, a contradição que enseja os embargos
deve se dar entre a decisão e os fundamentos do acórdão, o que não se verifica no
presente caso. Ao contrário, há uma clara coerência entre os fundamentos e a conclusão
do acórdão embargado que entendeu pela decadência total do lançamento, vejamos
excertos da fundamentação.
Transcreve-se, como solução deste litígio, nos termos regimentais, o inteiro teor do voto
proferido na susodita decisão paradigma, a saber, Acórdão no 2201004.040 2a Câmara/1a
Turma Ordinária, de 05 de fevereiro de 2018:
...
O débito ora sob análise decorre do cancelamento, por vício formal, de
lançamento anterior.
No presente caso, considerando os termos do art. 45 da Lei8.212/91 (sic), o
prazo decadencial teria início na data em que se tornou definitiva a decisão que
cancelou o lançamento julgado nulo por vício formal. Não obstante, por não ter
sido juntado aos autos os elementos que pudessem indicar a data efetiva em
queesta (sic) se tornou definitiva e considerando que tratar do tem a agora
resultaria em inovação da lide administrativa com a inclusão de questão sobre a
qual a autoridade lançadora, a autoridade julgadora e a defesa não se
manifestaram, há que se considerar, como início do prazo decadencial, a data em
que foi exarada a decisão definitiva que fulminou o lançamento original.
...
Não obstante, em Sessão Extraordinária realizada em 12 de julho de 2008, o
Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91, editando a Súmula Vinculante n° 08, nos seguintes termos:
...
Desta forma, considerando a data da prolação de decisão definitiva que anulou o
lançamento como termo inicial para contagem do prazo decadencial, em cotejo
com a data da ciência do lançamento substitutivo, há que se reconhecer que,
nesta data, o direito do fisco em constituir o crédito tributário ora sobanálise (sic)
já se apresentava fulminado pela decadência.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.626 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000177/2007-75

Portanto, não se verifica qualquer tipo de contradição no Acórdão embargado.
Do erro material
O relatório fiscal informa (efls 31):
1. Este relatório é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD, referindo-se a débito de responsabilidade solidária/ (sic) da
empresa NET RIO S.A., tomadora do serviço (contratante), mediante acessão de
mão-de-obra pela empresa prestadora do serviço, referente a contribuições
destinadas ao custeio da Seguridade Social das obrigações previdenciárias
correspondentes ã (sic) parte do segurado empregado, da empresa e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, em
função da mão-de-obra colocada ã (sic)disposição e com base nos valores
lançados na contabilidade, face a não apresentação das guias de recolhimento
vinculadas às notas fiscais/faturas/recibo a que deram origem. Cumpre salientar
que a empresa foi autuada pela não apresentação dos documentos que deram
margem aos lançamentos contábeis.
Efetivamente o caso sub examine não trata de lançamento substitutivo, constituindo
assim matéria diversa daquela abordada no acórdão paradigma no 2201-004.040,
passível de correção via embargos de declaração. Mutatis mutandis, vejamos
posicionamento do Supremo Tribunal Federal no RE 545.519-0.
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Interposição contra acórdão
que determinou a devolução dos autos para o Tribunal de origem. Art. 543-B do
CPC. Erro material na indicação do precedente cuja repercussão geral foi
reconhecida. Correção. Sobrestamento. Embargos de declaração providos.
Embargos declaratórios prestam-se à correção de erro material, quando o
acórdão embargado indica precedente sobre tema diverso do discutido nos autos.
(...)
Como se vê, os embargos de declaração foram acolhidos para a correção do erro
material uma vez que o presente lançamento não se subsume à hipótese do artigo 173, inciso II
do CTN, fundamento invocado no voto condutor para reconhecer a decadência, tendo em vista
não se tratar de lançamento substitutivo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Razão dos Embargos
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 64
do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho
de 2015, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial; e
III - Agravo. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.626 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000177/2007-75

No que diz respeito aos embargos de declaração, o artigo 65 do referido RICARF,
assim dispõe:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de suas decisões; ou
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão.
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto vencedor objeto
dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de declaração.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e os rejeitará, em caráter
definitivo, nos casos em que não for apontada, objetivamente, omissão, contradição ou
obscuridade.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos de declaração será dada
ciência ao embargante.
§ 5o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo
para a interposição de recurso especial.
§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, às decisões em
forma de resolução.
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de declaração para os
quais não haja despacho de admissibilidade.
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
No caso em apreço, os embargos de declaração foram acolhidos para a correção
do erro material uma vez que o presente lançamento não se subsume à hipótese do artigo 173, II
do CTN, fundamento invocado no voto condutor para reconhecer a decadência, tendo em vista
não se tratar de lançamento substitutivo.
De acordo com o “Relatório Fiscal da NFLD – DEBCAD no 35.866.211-7” (fls.
30/36), trata a autuação de crédito tributário no montante de R$ 144.062,27, consolidado em 27
de dezembro de 2005, correspondente às contribuições previdenciárias do período de 01/1997 a
09/1997, relativas à parte da empresa, as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.626 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000177/2007-75

trabalho e segurados, tendo a apuração ocorrida com base no instituto da solidariedade paritária
decorrente da execução de serviços mediante cessão de mão de obra pela empresa TK
TELECOM LTDA ENG. E CONSULTORIA, uma vez que a contratante NET RIO S.A. não
comprovou o cumprimento dos deveres jurídico-tributários substanciais da contratada.
No acórdão no 2201-004.040, proferido no âmbito do processo no
11330.000216/2007-34, utilizado como paradigma para o julgamento do presente processo, o
voto condutor além de destacar que o lançamento decorreu do cancelamento por vício formal de
lançamento anterior, entendeu ser cabível ao caso o reconhecimento da decadência com base no
artigo 173, inciso II do CTN.
No caso em análise, em virtude do crédito tributário constituído não decorrer de
lançamento substitutivo de outro cancelado por vício formal como ocorreu com o processo
paradigma, inaplicável a decadência do artigo 173, inciso II do CTN, devendo ser observada a
regra decadencial prevista no artigo 173, inciso I do CTN.
Sob esse prisma, tendo o lançamento objeto dos presentes autos ter sido
constituído em 27/12/2005 (fl. 2) e referir-se ao período de 01/1997 a 09/1997, levando-se em
conta que deve ser aplicado ao caso a regra de contagem do prazo decadencial prevista no artigo
173, inciso I do CTN, o termo de início da contagem do prazo decadencial começou a fluir em
01/01/1998 e findou-se em 31/12/2002, razão pela qual deve ser reconhecida a decadência de
todo o período lançado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos de declaração para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado e
reconhecer a decadência do lançamento com base no artigo 173, inciso I do CTN.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 242
DF CARF MF
Original